Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOISÉS DE LIMA CHAVES - ME, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita e obrigação de não fazer, em desfavor da agravada. Alegou não ter condições de arcar com as despesas processuais e requereu gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido, sob fundamento no enunciado 481 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é necessária prova da hipossuficiência para o deferimento da gratuidade à pessoa jurídica, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Nas razões recursais, alegou que o juízo incorreu em error in procedendo por ter indeferido o benefício sem antes oportunizar à parte comprovar os pressupostos para a benesse processual. A agravante encontra-se inativa e, por isso, estaria incapacitada de gerar renda. Apresentou comprovante de inscrição no CNPJ, declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para deferir a benesse processual. Inicialmente, foi dispensado o preparo, a teor do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, o qual tem por objeto decisão denegatória da gratuidade de justiça. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Intime-se a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Promova a Secretaria a retirada da marcação de gratuidade cadastrada pelo auto no momento da distribuição da inicial.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria petição do recurso. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em se tratando de requerimento formulado por pessoa jurídica, não incide a regra da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aplicável à pessoa natural. Contudo, essa exceção não dispensa o cumprimento do preceito do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, antes de indeferir o benefício, o juízo deve oportunizar à parte a comprovação de seus pressupostos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em exame aos autos, verifica-se que o juízo não oportunizou à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a legislação permite o indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM até julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator